Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709991-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MORAES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI em face de decisão interlocutória, complementada pela apreciação de embargos de declaração, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726666-32.2017.8.07.0001 ajuizado em face de CARLOS AUGUSTO MORAES RIBEIRO (agravado), indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 1001374-19.2021.4.01.3400 em trâmite perante a 4a Vara Federal Cível da SJDF. Eis o teor das referidas decisões: Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos no 1001374-19.2021.4.01.3400 (ID Num. 147961272), em trâmite perante a 4a Vara Federal Cível da SJDF, pois o crédito a ser recebido pelo executado no referido processo se refere à verba remuneratória, e portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1190931, 07089476920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID Num. 35740666. Intimem-se. (IDS. 148562512 dos autos de origem) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 150053853), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada de ID no 148562512 foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, para tanto, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Ressalto, por oportuno, que há preclusão em relação a possibilidade de penhora de verba remuneratória ou salarial, nos termos do Acórdão de ID no 28225406. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da sobredita decisão. (ID. 150604425 dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID. 44806247), a parte agravante argumenta que se encontra equivocado o entendimento do juízo originário ao indeferir o pleito de penhora no rosto dos autos no 1001374-19.2021.4.01.3400 de créditos que venha auferir o Agravado, haja vista que a jurisprudência pátria vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Aponta que, considerando que a parte Agravada percebe a alta quantia mensal bruta de R$ 34.594,99 (trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), ou seja, possui um padrão de vida muito elevado, demonstrado está que a penhora em questão não comprometerá a subsistência, bem como a dignidade humana do Agravado. Argumenta que não se pode olvidar que a regra do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, não pode conduzir a sua absoluta impossibilidade, devendo o dispositivo ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade do processo de execução. Expõe que este também é o entendimento recente do Colendo STJ, o qual vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Afirma que a aplicação do artigo 833, inciso IV, do CPC exige juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de verbas remuneratórias do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Sustenta que resta comprovado o fumus boni iuris, em razão da veracidade das alegações aduzidas, bem como do direito configurado pelo título e pela Sentença de primeiro grau. O requisito do periculum in mora, continua a agravante, também se encontra presente, haja vista que o indeferimento do pedido de penhora dos proventos do Agravado ocasionará prejuízos irreparáveis à Agravante, eis que a penhora requestada é o único meio de possibilidade de satisfação do crédito da Exequente, uma vez que este já realizou várias tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome do Agravado. Ao final requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, Código de Processo civil, para deferir a penhora de rosto nos autos do processo judicial n.o 1001374-19.2021.4.01.3400, dos créditos a serem auferidos pelo Agravado naquele processo, até a quitação final do débito. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão agravada, deferindo-se a penhora de rosto nos autos do processo judicial sob o n.o 1001374-19.2021.4.01.3400, de verbas do salário do Agravado, com envio de ofício ao d. Juízo da 4a Vara Federal Cível da SJDF, para averbar com destaque ao direito de créditos a serem recebidos pelo Agravado e com o respectivo depósito em juízo da referida verba, até a quitação final do débito. Preparo realizado (IDS. 44808178 e 44808187). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial. Nesse contexto, em um juízo perfunctório de cognição tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise acerca da impenhorabilidade da verba salarial. Igualmente, a despeito das alegações da parte recorrente, cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro, em princípio, a presença de risco de dano imediato ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a imperatividade da medida vindicada neste momento processual. Com estas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e informar e demonstrar documentalmente nos autos se a penhora no rosto dos autos vindicada pela parte Agravante implicará prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora